Tribunal: TJBA
Processo: 8020794-80.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020794-80.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: RITA DE CASSIA GANDARELA SANTOS Advogado(s): GENIVALDO ARAUJO DOS SANTOS AGRAVADO: JOSE CASTRO MENDONCA JUNIOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA COMPROVADA. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis. A recorrente apresentou declaração de imposto de renda, sustentando a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do sustento próprio. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a renda comprovada pela agravante, somada à presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência, autoriza a concessão do benefício da gratuidade da justiça, e se a contratação de advogado particular obsta tal direito. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, presunção esta que só deve ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem a falta de pressupostos legais. 4. A comprovação de renda bruta inferior a quatro salários mínimos, aliada ao contexto de vulnerabilidade decorrente de ação de despejo por falta de pagamento, confirma a situação de hipossuficiência econômica. 5. A assistência por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, conforme dicção expressa do art. 99, § 4º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “A declaração de hipossuficiência econômica da pessoa natural goza de presunção de veracidade e, quando corroborada por prova de renda compatível com a necessidade, impõe o deferimento da gratuidade da justiça, sendo irrelevante a contratação de advogado particular.” ACÓRDÃO Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento Cível nº 8020794-80.2026.8.05.0000, no qual figura como Agravante RITA DE CÁSSIA GANDARELA SANTOS, e Agravado JOSÉ CASTRO MENDONÇA JÚNIOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do relatório e voto da Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Des. José Alfredo Cerqueira da Silva Relator PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA 10